Tribunal: TJBA
Processo: 8007932-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007932-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública para garantir tratamento multidisciplinar a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência para efetivação do direito fundamental à saúde da criança com TEA, diante da omissão do ente público. III. Razões de decidir: 3. O relatório médico especializado demonstra o diagnóstico de TEA e a necessidade de acompanhamento terapêutico multiprofissional, evidenciando o fumus boni iuris. 4. O periculum in mora está configurado pela urgência da "janela de oportunidade neurológica", fase crítica em que o atraso nas terapias pode comprometer irreversivelmente o desenvolvimento cognitivo, motor e social. 5. A Constituição Federal (arts. 196 e 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais das crianças, incluindo o direito à saúde. 6. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde, ainda que os tratamentos não estejam expressamente previstos nas listas do SUS. IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Reforma da decisão para conceder a tutela de urgência, determinando que o Município forneça tratamento multidisciplinar conforme prescrição médica. Tese de julgamento: "1. É dever do Estado fornecer tratamento multidisciplinar às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica fundamentada, ainda que não previsto nas listas do SUS. 2. A urgência do tratamento precoce configura periculum in mora suficiente para a concessão de tutela provisória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, arts. 4.º e 7.º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n.º 8001850-97.2023.8.05.0141, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, 1.ª Câmara Cível, j. 21.05.2024; TJRS, Agravo de Instrumento n.º 5131507-52.2024.8.21.7000, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, 2.ª Câmara Cível, j. 21.08.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8007932-14.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Agravado o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDÃO os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos recursos, e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23